Tribunal: TJES
Processo: 5003773-77.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003773-77.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO OSMAR CANDIDO DE ALMEIDA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO COM LOJAS PERNAMBUCANAS. CESSÃO DE CRÉDITO A FUNDO DE INVESTIMENTO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA E DA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE A CESSÃO DE CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorrente de suposta dívida no valor de R$ 5.775,35. O recorrente sustenta inexistência de relação jurídica com a empresa recorrida e pleiteia a exclusão da restrição e reparação moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a negativação do nome do consumidor decorreu de dívida legítima oriunda de contrato de cartão de crédito firmado com terceiro posteriormente cedido à empresa recorrida;
(ii) analisar se a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito torna a dívida inexigível ou invalida a inscrição em cadastro de inadimplentes;
(iii) averiguar a existência de dano moral decorrente da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, verifica-se que a parte recorrida apresentou documentação suficiente a comprovar a origem da dívida, consistente em contrato de cartão de crédito firmado pelo consumidor junto às Lojas Pernambucanas, acompanhado das respectivas faturas e do instrumento de cessão de crédito em favor da empresa recorrida.

Além disso, restou demonstrada a inadimplência do consumidor e a adoção de medidas de cobrança, incluindo notificação encaminhada pelos órgãos de proteção ao crédito.

Embora não tenha sido comprovada a ciência do devedor acerca da cessão do crédito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de notificação prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o cessionário de praticar atos necessários à preservação do crédito, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos.

Cumpre ressaltar, ainda, que o recorrente não impugnou especificamente os documentos apresentados pela recorrida, tampouco negou a relação contratual originária firmada com as Lojas Pernambucanas, circunstância que reforça a legitimidade da cobrança.

Assim, comprovada a existência da dívida e a inadimplência do consumidor, não há que se falar em negativação indevida ou falha na prestação do serviço, razão pela qual inexiste ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1)
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de promover a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
2)
Comprovada a existência da relação contratual originária e a inadimplência do consumidor, revela-se legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Inexistindo irregularidade na cobrança ou na negativação, não há que se falar em dano moral indenizável.

Dispositivos legais citados:

Arts. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 290 e 293 do Código Civil; arts. 42, §1º, 46 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante:

STJ, Súmula 297.
STJ, AgInt no AREsp 2.599.492/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/10/2024.
STJ, AgInt no REsp 2.058.409/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14/06/2023.
STJ, REsp 1.603.683/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/02/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, afirma o autor ter sido surpreendido com a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC) desde 07/11/2021, em razão de um suposto débito no valor de R$ 5.775,35. Narra o requerente, em sua petição inicial, que jamais manteve qualquer espécie de relação contratual, transação comercial ou financeira com o Fundo de Investimento Ipanema VI, tendo tomado conhecimento da restrição apenas recentemente, ao tentar realizar uma compra no comércio local. Sustenta que a cobrança, referente ao contrato nº 1173123920210220, é totalmente inexistente e que a negativação imotivada lhe causou constrangimento e prejuízos à sua imagem ("nome sujo na praça"). Diante da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da ré, pleiteia a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de recurso inominado, argumento o recorrente, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a tempestividade da peça, considerando a suspensão de prazos por feriados locais. No mérito, sustenta a reforma da sentença de improcedência, reiterando a inexistência de qualquer relação jurídica, comercial ou financeira com a recorrida que justifique o débito de R$ 5.775,35, inserido indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) desde novembro de 2021. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, asseverando que, por se tratar de prova de fato negativo ("prova diabólica"), competia à instituição financeira demonstrar a legitimidade da origem da dívida e da cessão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu. Por fim, pleiteia a declaração de inexistência do débito e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, fundamentando que o abalo ao crédito configura dano
in re ipsa
.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº

17794005.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a parte recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Verifica-se que a parte recorrida comprovou a existência de dívida entre as partes, consistente em débito relacionado ao contrato de cartão de crédito firmado junto às Lojas Pernambucanas nº 11731239 (ID nº 17793989), conforme demonstrado pelas faturas acostadas aos autos (ID nº 17793985). Consta, ainda, a cessão de crédito posteriormente realizada entre as Lojas Pernambucanas e a empresa recorrida, conforme documento de ID nº 17793832.

Outrossim, a recorrida demonstrou a inadimplência do consumidor, diante da ausência de pagamento das parcelas do cartão de crédito (ID nº 17793833), bem como a adoção de medidas de cobrança, incluindo o envio de notificação para quitação do débito por parte dos órgãos de proteção ao crédito (ID 17793987).

É certo que a empresa recorrida não comprovou a efetiva ciência da consumidora acerca da cessão de crédito. Todavia, a ausência de notificação pessoal do devedor sobre a cessão não torna a dívida inexigível, tampouco impede o cessionário de adotar medidas necessárias à preservação de seu direito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO E APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e compensação por danos morais. 2 . A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.Precedentes. 3. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese . 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2599492 GO 2024/0113028-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior "a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art . 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário" ( AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05.11 .2013, DJe 11.11.2013). 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2058409 RS 2023/0081794-0, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017).

Cumpre destacar, ainda, que o recorrente não impugnou os documentos apresentados pela recorrida, tampouco contestou a existência da relação contratual originária firmada com as Lojas Pernambucanas, de modo que restaram devidamente comprovadas a validade da dívida e a legitimidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nessa linha, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, no sentido de que, inexistindo impugnação quanto à relação contratual originária que deu ensejo à cessão do crédito, não há que se falar em constituição ilícita do débito ou em negativação indevida. Nota-se:

Assim, não tendo o suplicante negado a existência de relação contratual que deu a cessão de crédito em favor da ré, não há que se falar constituição ilícita de débito, e por consequência, negativação indevida.

Cabe salientar que, embora o autor tenha aduzido, em audiência de conciliação, que nunca contratou com a requerida, tal fato não enseja em prática de ato ilícito por esta, visto constar nos autos contrato de cartão de crédito devidamente assinado pelo demandante junto a Casa Pernambucanas, faturas e termo de cessão na qual figura como cessionário.

Logo, não tendo o autor negado a relação contratual original, e tão pouco impugnado as assinaturas constantes no instrumento contratual a ele atribuída, ausente ilegalidade do apontamento questionado, por força do esculpido no art. 293 do Código Civil que prescreve que, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Destarte, ainda que o recorrente não tenha sido previamente notificado acerca da cessão de crédito, revelam-se legítimos os atos de cobrança praticados pelo novo credor. Por conseguinte, inexistindo ato ilícito por parte da recorrida, não há que se falar em violação aos direitos da personalidade do consumidor ou em indenização por danos morais.

Por conseguinte, entendo pela improcedência dos pedidos autorais e mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)